Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705532-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ART 3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, EDSON LUIS DA SILVA SANTOS, ECY DA SILVA ALMEIDA, EVERTON JOSE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0700249-42.207.8.07.0001, movida em desfavor da ART 3 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, além de determinar a suspensão do feito por um ano. Nas razões recursais (ID 14858325), narra ter sido realizado, no curso do processo, diversas diligências no intuito de localizar bens passíveis de penhora, todas infrutíferas. Afirma possuir o INFOJUD a finalidade de localizar bens em nome do devedor, sendo um meio lícito, possível e à disposição do credor. Alega que, por intermédio de consulta ao referido sistema, possibilitaria ao agravante verificar a situação patrimonial atual dos agravados, promovendo a satisfação do seu crédito. Aduz permitir o INFOJUD a efetividade, celeridade e economia processual da prestação jurisdicional, razão pela qual inexiste óbice para sua utilização. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma para deferir a consulta ao sistema INFOJUD. Preparo efetuado (ID 14858329). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade no direito pleiteado. A requisição de informações junto a órgãos públicos somente deve ser deferida em casos excepcionais. Assim, o agravante olvidando do seu dever de diligenciar, não pode transferir o ônus ao Poder Judiciário, requerendo a utilização do sistema INFOJUD para atingir este objetivo. É cediço ser a utilização do sistema supracitado vinculada ao exaurimento das vias ordinárias para atingir o objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, pois, com sua utilização, mitiga-se o direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido como medida de ultima ratio, sendo inadmissível a banalização do acesso aos dados contidos na declaração do Imposto de Renda. Ademais, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo consignou que somente irá iniciar o prazo prescricional após o transcurso de um ano de suspensão do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator